Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 36223673, fls. 1671-1703/PDF, 36224767, fls. 1704-1736/PDF, 36224802, fls. 1737-1769/PDF, 36226185, fls. 1770-1802/PDF e 36288139, fls. 1803-1835/PDF, a Secretaria do Conselho Especial expediu ofícios retificadores de precatório, em decorrência da decisão de ID: 36163110. Em seguida a COORPRE comunicou que efetuou pagamento de precatórios em favor de ADELMAR ROSA DA SILVA, ABELARDO JOSE DE MELO e ADAUTO JOSE DE ABREU (ID: 42546307, fls. 1836-1840/PDF, ID: 42687421, fls.1841-1846/PDF e ID: 43067943, fls.1848-1850/PDF, respectivamente). No ID: 57604827, o SINDIRETA requereu o pagamento de honorários contratuais quanto ao substituído processualmente ADAIS ROBERTO DINIZ DA SILVA. No ID: 57653926, conforme certidão da Secretaria do Conselho Especial, os autos foram redistribuídos a este Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator do processo 0007253-78.1997.8.07.0000 (MSG725397), tendo em vista a aposentadoria do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, conforme art. 82, I do RITJDFT. Vieram-me conclusos. Pois bem. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Oportunidade para se pronunciarem sobre os ofícios da COORPRE (ID: 42546307, fls. 1836-1840/PDF, ID: 42687421, fls.1841-1846/PDF e ID: 43067943, fls.1848-1850/PDF) e requerimento do exequente de ID: 57604827. I. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator